Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-47.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido Indenizatório. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Empréstimo Consignado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição financeira.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Documentos de identificação pessoal e comprovante de endereço da parte Autora prescindíveis ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido Indenizatório. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Empréstimo Consignado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da instituição financeira.
Nulidade da sentença. Inocorrência. Documentos de identificação pessoal e comprovante de endereço da parte Autora prescindíveis ao ajuizamento da presente ação. Preliminar de mérito afastada.
Mérito. Celebração de negócio jurídico sem anuência. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar (CPC, art. 373, II) a relação jurídica entre as partes e a contratação que deu origem aos débitos negados pela Apelada. Contrato digital colacionado aos autos desacompanhado de comprovante de assinatura digital, com a devida autenticação eletrônica.
Dano Moral. Não ocorrência. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. Não há notícia de inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplência e nem tampouco há indícios concretos de que o desconto de uma única parcela, referente ao mês de março/2022, no valor de R$ 372,40 tenha suprimido suas condições de sobrevivência ou causaram verdadeira dor psíquica.
Adequação da "astreintes". Cabimento. Redução da sanção processual que é imperiosa sob risco de enriquecimento sem causa do adverso e de tornar a obrigação desproporcional. Ônus da Sucumbência. Alteração. Sucumbência recíproca. Sentença reformada para afastar a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e reduzir a condenação do Réu ao pagamento de multa por descumprimento da decisão de fl. 310 para o valor correspondente a R$ 50,00/dia, limitada a R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE.